Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença[2] que extinguira ação de busca e apreensão aviada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e tendo sido apurado que, versando o recurso exclusivamente sobre honorários de sucumbência, não exibira o patrono do réu, conquanto formulado o recurso em nome da parte, o comprovante de pagamento das custas recursais, fiado no benefício da gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assinalado prazo para que evidenciassem que a verba seria destinada ao constituinte, comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo[3]. Conquanto devidamente intimados, o apelante e seu patrono não atenderam ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo que lhes fora concedido para guarnecer os autos documentos comprobatórios hábeis a comprovarem a situação de insuficiência financeira do douto causídico, ou alternativamente, realizassem o recolhimento do preparo[4]. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora indeferida a gratuidade postulada, pois destinada, frise-se, ao douto patrono, e, ato contínuo, assinalado prazo para a realização do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção. Contudo, conquanto devidamente intimados, o apelante e seu patrono deixaram transcorrer o prazo que lhes fora assegurado[5], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante e seu patrono promovido o preparo no prazo que lhes fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandaram ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que interpuseram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que o douto patrono do réu formulara, conquanto aviado o recurso em nome da parte, deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Conquanto não conhecido o apelo, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais, porquanto não fixada a verba na origem. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 64608505 (páginas 2/16 – folhas 204/219). [2] - Sentença – ID 50738097 (páginas 1 – folhas 201). [3] - Despacho – ID 67248080 (folha 230). [4] ID 68677694 (folha234) [5] 68123117 (folha 232)